Tribunal: TJDFT
Processo: 0712389-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO DE PRODUTO. DECADÊNCIA. AFASTADA. INADIMPLEMENTO RELATIVO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA CASSADA. PROVIDO PARA, EM CONTINUIDADE, JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO.
1. Trata-se de pretensão indenizatória ajuizada após inúmeras trocas, sem êxito, de um dos produtos adquiridos (pedra com a finalidade de bancada), sujeita, portanto, a prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. O negócio havido entre as partes era de maior extensão e o inadimplemento relativo da empresa é incontroverso, assim como o fato da quebra do produto após as repetidas trocas e reinstalações. Inaplicável, desse modo, o prazo decadencial do art. 26 do CDC. Sentença cassada. Prova exauriente. Continuidade de julgamento nos termos do art. 1.013, § 4o, do CPC.
2. A primeira entrega ocorreu em 29/7/2016 e a quebra no ato da instalação. A empresa ré então providenciou a troca e, para além do contrato original, a própria reinstalação. Anote-se que a empresa ré ressaltou a presença do fabricante no local e que não logrou estabelecer a causa da rachadura. Posteriormente, pelo mesmo motivo, foram realizadas diversas trocas do produto (julho/2016, 31/1/2016, 16/11/2017 e setembro/2018), mas as peças racharam após a instalação.
3. O bem, portanto, adquirido com a função de bancada, quando instalado quebrava. As tentativas de solução, com as inúmeras trocas e respectivas reinstalações, foram todas frustradas, rendendo ensejo à pretensão indenizatória do dano material sofrido pelo consumidor, que não deu causa ao evento (conforme, inclusive, concorda a ré na contestação apresentada ao afirmar desconhecer a causa da rachadura após a instalação), que é coincidente, na hipótese, com o valor da pedra específica.
4. O inadimplemento relativo implicou a troca e reinstalação do produto adquirido. Não obstante, tais providências se revelaram insuficientes, diante da incontornável falta do atributo necessário de utilidade do bem, impondo-se, desse modo, à empresa fornecedora o ressarcimento do valor recebido, coincidente com os danos sofridos, nos termos do que expressamente dispõem os arts. 389, 402 e 475 do Código Civil, c/c, arts. 6o, VI e 7o do Código do Consumidor.
5. Recurso conhecido, sentença cassada, e, em continuidade, nos termos do art. 1.013, § 4o, do CPC, provido para julgar procedente a pretensão indenizatória.